Tribunal: TJDFT
Processo: 0714851-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714851-94.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: NILO SILVA THE PONTES AGRAVADO: TULIO ZANINA COSTA, RIVELINO MENDES DE LACERDA, RICARDO MACHADO REIS DESPACHO Trata-se de petição apresentada por Nilo Silva The Pontes com pedido de declaração da perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. Nilo Silva The Pontes noticia que Túlio Zanina Costa pagou integralmente o valor executado nos autos originários. A análise do cumprimento de sentença originário revela que Nilo Silva The Pontes e Túlio Zanina Costa informaram a quitação integral do débito ao Juízo de Primeiro Grau e pediram a extinção do feito nos termos do art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil, bem como a baixa das penhoras e gravames incidentes sobre o patrimônio de Túlio Zanina Costa, Rivelino Mendes de Lacerda e Ricardo Machado Reis (id 216462073 dos autos originários). O pedido está pendente de apreciação. Intime-se Nilo Silva The Pontes para esclarecer se a petição de id 65842881 representa pedido de desistência do agravo de instrumento. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator